Tribunal: TJDFT
Processo: 0749083-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749083-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO TIAGO DE SOUZA SANTOS IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de PAULO TIAGO DE SOUZA SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (ID 66311134). Na peça inicial (ID 66311128), a Defesa aduz que o paciente foi preso no dia 14/11/2024, em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Afirma que não há justificativa para a manutenção da segregação cautelar, pois o paciente possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, não integra quadrilha dedicada à mercancia de entorpecentes, tampouco se dedica à prática de mercancia ilícita ou integra grupo ou organização criminosa. Diz que a capitulação correta para a hipótese é a do artigo 35, da Lei de Drogas. Discorre que a prisão preventiva é desproporcional. Anota que o paciente é arrimo de família, com 2 filhos de tenra idade, e que sua esposa está gestante, internada para o nascimento do terceiro filho. Sustenta que, em caso de condenação, fará jus à benesse do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, e do artigo 46, do Código Penal, de modo que sua pena poderá sem cumprida em regime aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Aduz que a decisão atacada não está fundamentada. Requer a concessão de liminar, para que o paciente seja colocado em liberdade. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Inicialmente, consigne-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresentou fundamentação idônea para tanto, de modo que, a princípio, não há nulidade a ser sanada. Em consulta aos autos de origem, a todos disponível, é possível verificar que, em poder do paciente, preso em flagrante, foram encontrados os seguintes itens: arma de fogo, R$1.500,00 em espécie, uma porção de cocaína envolta em plástico roxo e uma porção de cocaína envolta em plástico branco, duas porções de maconha envoltas em plástico transparente, uma porção de crack envolta em recipiente plástico, balança de precisão, caderno com anotações relacionadas a aparente movimentação de tráfico de drogas, muda de maconha, documentos que o vinculam ao imóvel situado na QR 113, conjunto 7, casa 10 – Samambaia/DF, 9 barras de substância vegetal pardo-esverdeada envoltas em plástico roxo e papel filme transparente, prensadas e cortadas, 3 porções de substância pardo-esverdeada envoltas em plástico translúcido, 12 porções de substância vegetal pardo-esverdeada fracionadas em tamanhos variados, envolvidas em plástico filme translúcido, 1 porção de substância vegetal pardo-esverdeada prensada e cortada em forma de barra, parcialmente fracionada, sem invólucro, 2 porções de substância química em pó, 1 faca de corte do tipo açougueiro com resquícios de substância entorpecente, 1 canivete com resquícios de substância entorpecente, 2 rolos de plástico filme e três balanças digitais de precisão (conforme IDs 217818472 e 217818895, dos autos de origem). O laudo de perícia criminal – exame preliminar (ID 217821505, dos autos de origem) indica resultados positivos para maconha e cocaína, sendo, aproximadamente, 63,33g de cocaína e 12kg de maconha. O grande volume de drogas variadas, somado aos diversos petrechos apreendidos, revelam fortes indícios da prática de traficância pelo paciente, em conformidade com a tipificação apontada na decisão atacada (artigo 33, caput, da Lei de Drogas), e indica a gravidade da conduta em concreto. No mais, conforme consignado pelo Magistrado singular, No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse tocante, ressalto periculosidade em concreto dos agentes, evidenciada pelas quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas: cocaína e aproximadamente 12 quilos de maconha. A aplicação do disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é argumento hipotético, que dependerá de instrução probatória, não sendo possível, neste momento processual e nesta via, considerar a possibilidade de sua aplicação. Outrossim, importa lembrar que o paciente também foi flagrado na posse irregular de arma de fogo, crime, em tese, tipificado no artigo 12, da Lei no 10.826/2003. As alegações sobre as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Consoante ressaltado pelo Magistrado singular, a prisão preventiva é necessária, para a garantia da ordem pública, o que atende ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator